Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721932-67.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WENDEL OLIVEIRA ANDRADE SILVA, KELIA CONCEIÇÃO PAIM RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RN 195/2009. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA COBERTURA OU OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO PARA CONTRATAR. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.680.045, reafirmou recentemente a aplicação do CDC aos planos de saúde coletivos e a possibilidade de sua rescisão unilateral pela operadora. De igual modo, a Súmula 608 do STJ aduz que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Há possibilidade de denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde coletivo, desde que observados: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS); iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 3. Denunciado legitimamente o contrato, resolve-se o negócio jurídico de pleno direito, não havendo que se falar em sua prorrogação ou direito subjetivo de migração para plano de saúde individual. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Pedem a redistribuição do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Indefiro a pretendida inversão do ônus da sucumbência, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ademais, "’Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017